Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-16.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019785-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ANTONIO WILSON PIMENTEL - CPF: 502.857.341-72 (AGRAVANTE), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (AGRAVADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– ARTIGO 371, I, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico.

Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO

WILSON PIMENTEL
em face decisão interlocutória proferida que na
Ação de Reintegração de Posse nº 1000693-70.2021.8.11.0091
, ajuizada por
MARIA ALZENEIDA PORTO DO NASCIMENTO
, concedeu a tutela liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada.

Em suma, aduz o agravante que
através do CONTRATO DE COMPRA E VENDA, datado de
14 de outubro do ano de 2019
, passou a ser o legitimo proprietário de
10 hectares
, advinda de uma área maior de
2.735,358 hectares
, esta devidamente escriturada em
15/05/2009
em nome de MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA, pessoa do qual adquiriu parte da área.

Pondera que o Juiz singular foi levado a erro ao conceder a presente liminar, posto que a agravada juntou ESCRITURA PÚBLICA DE POSSE datada de 24/04/2019, memorial descritivo de 2016, autorização de pesquisa datada de 2018 e CAR do ano de 2018, documentação esta não suficiente para tal desiderato.

Adiante, reafirma que adquiriu a propriedade da área em discussão há mais de dois (02) anos, bem como fez uma defesa em favor da senhora MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA no tocante a sua legitimidade sobre a totalidade da área.

No mais, enfatiza que não há um documento que comprove que a agravada é ou foi detentora da área, pois a documentação acostada aos autos trata de uma escritura de posse datada em 2019, ou seja, dez anos posterior à da senhora MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA, que apresenta aqui uma escritura pública de posse datada no ano de 2009.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para o fim de revogar a decisão agravada.

A liminar recursal foi inferida no
ID nº 109415971
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 113743994
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

No
ID nº 113743998
, fora juntada certidão positiva quando ao cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor da agravada.

Sem informações do Juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõem:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda da jurisprudência deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de
reintegração
ou
manutenção de posse
,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO (ARTIGO 561 DO NCPC)– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Sob pena de supressão de instância, não se conhece de matéria ainda não apreciada na origem. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (CPC/2015, art. 561) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse”.
(TJMT - AI: 10127276420188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque
, nesta fase processual, conforme salientado na liminar recursal, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração da autora/agravada na posse do imóvel (área de terras com 146,28ha, denominada “Sítio Ouro Fino”, em Nova Bandeirantes/MT), em razão do cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Ademais, pelo analisado na ação principal, há fortes indícios
do exercício de posse da autora/agravada sobre a área litigiosa, esta consubstanciada nos documentos juntados no
ID nº 60515118 a ID nº 60515127
a exemplo de:

*
Escritura Pública de Posse;

* Inscrição no Cadastro Ambiental Rural;

*
Memorial Descritivo;

* Acordo de Autorização para Pesquisa de Minério junto à empresa Juruena Mineração LTDA;

* Declaração de testemunha; e

* fotografias de benfeitorias.

Aliás, os indícios de posse autora/agravada advém

desde 2004
, quando passou a conviver em união estável com o Senhor WILSON DEODATO FERREIRA (já falecido), o qual já exercia posse sobre a área desde o ano de 1995, plantando capim, criando galinhas, porcos e formando pomar.

Noutro vértice, até prova em contrário, resta caracterizado o esbulho possessório, pois, além das fotos trazidos aos autos, o
Boletim de Ocorrência nº 2021.160381
descreve com precisão o aludido esbulho. Confira:

Quanto à data do esbulho, esta se mostra de forma inarredável através dos documentos anexados aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência acima mencionado, que tal fato se deu em menos de ano e dia.

Desta forma, a autora/agravada incumbiu-se de provar de forma suficiente, nesta fase de cognição superficial, os fatos constitutivos de seu direito para obter a liminar possessória, conforme determina o disposto
artigo 373, I, do CPC/15
.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

Sobre o tema, confira recente julgado deste TJMT:

"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se
incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Por outro lado, o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
de
ID nº 107757951
, trazido pelo agravante não tem condão de comprovar o exercício de posse de fato o negócio jurídico foi realizado em
19 de outubro de 2019
– até porque, inexiste no aludido documento
o reconhecimento de firma de seus protagonistas, a fim de dar maior segurança jurídica ao documento, o que por si só macula, por ora, a relevância da fundamentação apresentada no presente recurso, portanto, trata-se de questão que deve ser melhor explicada na instrução probatória da ação principal.

De igual sorte, somente a última folha do
instrumento
encontra-se assinada pelos supostos contratantes, maculando ainda mais o suposto direito do agravante:

Ademais, conforme se denota acima, o agravante informa que pagou pelo imóvel o valor de
R$70.000,00 (setenta mil reais)
, todavia, não apresenta qualquer comprovação de transferência ou pagamento da quantia em favor dos vendedores, pelo menos para demonstrar sua boa-fé.

Se não bastasse, o agravante defende neste recurso apenas e tão somente a propriedade sobre a área de 10 hectares, o que não é cabível em ação possessória.

É cediço na vigência do
Código Civil de 1916
(
artigo 505
) e no
CPC/73
(
artigo 923
), havia possibilidade de discutir a posse com base na propriedade. Todavia, com a vigência dos atuais códigos não é mais possível tal discussão. Assim, no processo em que se discute a posse, somente a respeito dela se poderá tratar. Confira o artigo correspondente no novo CPC/15:

“Art. 557. Na dependência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor a ação de reconhecimento de domínio”

Ainda que o agravante discutisse matéria sobre posse, a princípio, a probabilidade do seu direito não se faz presente, uma vez que inexistem provas de a que área de
10 hectares
foi desmembrada da área de
2.735,358 hectares
, o que seria de extrema necessidade, já que estamos falando de uma área adquirida equivalente a 275 vezes menor que a área maior.

Se não fosse o bastante, pelo simples exame do “Auto de Reintegração de Posse”, observa-se da informação do Oficial de Justiça que a área estava sendo devastada por garimpo, trazendo prejuízos imensuráveis para o meio ambiente, provavelmente realizado pelo agravante, já que os materiais que lá se encontravam eram de sua propriedade (
ID nº 68891259
). Confira do “Auto de Reintegração:

Portanto, além da ausência da probabilidade do direito, constata-se perigo da demora inverso, principalmente para o meio ambiente e, consequentemente, para toda a população.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a manutenção da liminar é medida que se impõe, inclusive diante da clareza quanto à presença dos requisitos legais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022